Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719156-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTINA MRIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712399-57.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ERNESTINA MARIA CAVALCANTE DE QUEIROZ, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a não comprovação do direito e o excesso de execução (ID 224138578). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 227207270). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n° 0707077-32.2019.8.07.0018, referente ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação. Ressalte-se que já houve a comprovação nestes autos da satisfação da obrigação de fazer, restando pendente, portanto, apenas a fixação do valor devido em razão dos períodos pretéritos não adimplidos. Dessa forma, é incompreensível o argumento do réu de que não houve comprovação do direito pleiteado, pois já cumpriu ele a obrigação de fazer, reconhecendo ainda que resta pendente apenas o pagamento dos valores pretéritos devidos. Dessa forma, sem razão o réu. Consoante documento do seu setor técnico (ID 224138581), haveria excesso de execução em razão do cômputo de valores devidos em outubro e dezembro, que não seriam devidos tendo em vista o adimplemento da obrigação em setembro de 2024. No entanto, conforme observou a autora, as informações prestadas pelo réu no ID 218290374 dão conta de que a obrigação de fazer só foi plenamente satisfeita em dezembro de 2024, razão pela qual os valores são devidos. Sendo estes os únicos argumentos apresentados pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do autor na decisão de ID 219767777. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 219767777”. Em suas razões recursais, aduz o Agravante que o valor exigido pela Agravada excede o montante devido em R$ 651,23 (seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos). Sustenta que o excesso decorre da inclusão indevida nos cálculos dos valores referentes aos meses de outubro/2024 e novembro/2024. Consigna que o prosseguimento da execução poderá importar em medidas constritivas em seu patrimônio, caracterizando, assim, risco de prejuízo grave em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela recursal antecipada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, alega, em síntese, haver excesso de execução no montante de R$ 651,23 (seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), decorrente da inclusão indevida nos cálculos de valores referentes aos meses de outubro/2024 e novembro/2024. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Ocorre que, como bem destacou o Juiz a quo, consta das informações acostadas aos autos de origem pelo próprio Distrito Federal (Id. 218290374) que a incorporação da GAPED no contracheque da Agravada somente se deu em dezembro de 2024, razão de lhe ser devido o pagamento retroativo dos valores referentes aos meses de outubro/2024 e novembro/2024. De fato, compulsando os autos de origem, observa-se que a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas informou que “em cumprimento à determinação judicial foi incorporado/alterado o percentual de 2,4% (correspondente a 04 anos de exercício) para 7,8% (13 anos), sendo essa alteração refletida nos proventos da requerente a partir da folha de pagamento 12/2024” (Id. 218290374 – grifo nosso). Desse modo, considerando que a alegação de que é indevida a inclusão nos cálculos de valores referentes aos meses de outubro/2024 e novembro/2024 contraria as provas produzidas nos autos de origem, não prospera a alegação de excesso de execução. Assim, ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, é inviável a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora